Tribunal: TJBA
Processo: 8032381-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8032381-02.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR PACIENTE: CLEISSON LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ/BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E QUATRO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1 - NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. FEITO DE ELEVADA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL OU PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ATUAÇÃO COORDENADA DE DIVERSOS AGENTES. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8032381-02.2026.8.05.0000, tendo HUMBERTO COLONNEZI JUNIOR, como Impetrante e, na condição de Paciente, CLEISSON LIMA DE OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR